Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707613-67.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DAVID RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ADEQUADA. VALORAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA PENA. CABÍVEL. RECURSO APENAS DA DEFESA E SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese o Conselho Especial deste egrégio TJDFT, nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, ter declarado a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, que dispunha sobre a referida causa de aumento de pena, é mister que se prestigie o entendimento esposado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei no 13.654/2018 para afastar, no caso, a majorante do uso de arma branca da terceira fase da pena. 2. O emprego da arma branca, todavia, não pode ser um indiferente penal. A valoração a esse respeito deve ser levada à primeira fase da dosimetria para que se considere mais acerbada a culpabilidade do agente. 3. No caso, em que pese se tratar de recurso só da defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, uma vez que não houve aumento da pena-definitiva nem do regime inicial prisional impostos ao réu, pelo juízo de origem. 4. É mister ressaltar ainda que o crime descrito nestes autos ocorreu antes da entrada em vigor da Lei no13.964/2019 (23/01/2020), que voltou a considerar o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, na terceira fase. 5. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso XL, e 58, §2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, sustentando que o artigo 4o da Lei 13.654/2018 é constitucional, sendo o vício apontado pelo Conselho Especial deste TJDFT mera irregularidade formal. Afirma, assim, a aplicação da novatio legis in mellius. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 5o, inciso XL, e 58, §2o, inciso I, ambos da Constituição Federal. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, mostra-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012